Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-32.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706777-32.2021.8.07.0008 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: AÇOUGUE JD COMÉRCIO DE CARNES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO DA RÉ. NÃO REALIZADA. DESÍDIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A citação do réu ou do executado é necessária para a validade do processo, sendo dever processual do autor informar o correto endereço para tal diligência, nos termos dos artigos 239 e 240, §2o, ambos do Código de Processo Civil. 2. Diante da ausência de citação válida, decorrente da desídia da parte, aplica-se o inciso IV do artigo 485 do CPC. Da leitura do §1o do referido dispositivo, depreende-se ser despicienda na hipótese a intimação pessoal do autor. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. É certo que há jurisprudência na qual, em prol dos princípios da cooperação processual e da eficiência, a extinção do processo por falta de citação válida do réu é superada, por ter havido excesso do Juízo e por inexistir responsabilidade do autor no retardamento da ação. Não é, contudo, o caso dos autos, no qual várias oportunidades foram concedidas para a apelante desincumbir-se do dever processual. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, § 1o, do CPC, defendendo a necessidade de citação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono da causa. Afirma que devem ser privilegiados os princípios da cooperação, da instrumentalidade e da celeridade processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso I, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro no artigo 485, § 1°, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "(...) a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor.” (AgInt no AREsp 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021